Tribunal: TJDFT
Processo: 0700828-36.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E NECESSIDADE DE LICENCIAMENTO PRÉVIO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu recurso de apelação. A parte embargante sustenta omissão do julgado quanto à análise de provas relativas à possibilidade de regularização do lote ocupado e à ausência de autorização prévia como fundamento suficiente para a demolição da edificação. Requer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento e saneamento de vícios. Os embargados apresentaram contrarrazões pelo não acolhimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à análise de documentos que apontariam a possibilidade de regularização da área ocupada; e (ii) à alegada desnecessidade de autorização prévia para impedir a demolição do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisa expressamente a ausência de documentação comprobatória acerca de qualquer projeto aprovado, alvará de construção ou manifestação da Administração Pública indicando possibilidade de regularização da área, afastando a alegação de omissão.
4. A decisão recorrida também explicita que a edificação se localiza em área pública, integrante do acervo da TERRACAP e sem previsão de regularização, o que inviabiliza a legalização da construção, tornando ineficaz o contrato de cessão de direitos apresentado pelo embargante.
5. A fundamentação do acórdão evidencia que não há contradição, obscuridade ou omissão, mas sim inconformismo da parte com a decisão judicial, sendo os embargos utilizados indevidamente como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito.
6. Para fins de prequestionamento, conforme o art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, desde que os tribunais superiores reconheçam a existência dos vícios previstos no art. 1.022 do mesmo diploma.
7. Não é exigido que o julgador enfrente todas as teses invocadas pela parte, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, enfrentando as questões capazes de infirmar suas conclusões.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de autorização prévia para construir em área pública acarreta a possibilidade de demolição da edificação, conforme destacado na decisão embargada.
2. A ausência de manifestação específica sobre todos os argumentos suscitados pela parte não configura omissão quando o acórdão se mostra fundamentado.
3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para integração do julgado nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Para fins de prequestionamento, os pontos suscitados nos embargos consideram-se incluídos no acórdão, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, 1a Seção, julgado em 08.06.2016, DJe 15.06.2016.